Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento formal invalida a identificação do acusado e (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento formal previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é prescindível quando não há fundada dúvida quanto à identidade do acusado.
4. Nos crimes patrimoniais, confere-se especial importância à palavra da vítima, dado o contato direto que trava com o agente criminoso.
5. A materialidade e a autoria do crime de furto restaram comprovadas pelo depoimento da vítima tanto na fase policial quanto judicial, corroborado pelo relato das testemunhas policiais, e a prisão do acusado logo após o crime nas proximidades do local do fato, trajando as vestes utilizadas durante o delito, tais como descrito pela vítima e conforme a fotografia por ela registrada do acusado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 155, caput; Código de Processo Penal, artigos 226 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100DIVULG 24-05-2022PUBLIC 25-05-2022; HC 225374 AgRg, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DIVULG 24-08-2023PUBLIC 25-08-2023; STJ, Tema 1.258; TJDFT, Acórdão 1819825, 07082694220198070004, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 4/3/2024; Acórdão 1895043, 07096754120238070010, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024; Acórdão 1882060, 07030133820218070008, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024.